Tribunal: CARF
Processo: 11080.009350/2007-90
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ARI VENDRAMINI
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2020-06-24
Data de publicação: 2020-09-04

Inteiro teor:
S3-C 3T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11080.009350/2007-90
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3301-007.898 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
24 de junho de 2020
Recorrente
BRASPINE MADEIRAS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS
(IPI)
Período de apuração: 01/10/2003 a 31/12/2003
IPI. RESSARCIMENTO DE CRÉDITOS APURADOS POR FILIAL.
DISCIPLINAMENTO
NORMATIVO
DEFINIDO
EM
ATO
ADMINISTRATIVO PELA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL.
OBEDECIDA A NORMATIZAÇÃO, O PEDIDO FORMULADO DEVE SER
ANALISADO.
A Secretaria da Receita Federal recebeu autorização legal para disciplinar, por
ato normativo, os procedimentos para solicitação e análise dos pedidos de
ressarcimento de créditos de IPI. Definido em ato normativo que os créditos
apurados pela filial deveriam ser solicitados pelo estabelecimento matriz, e
tendo a recorrente obedecido tal comando, seu pedido deve ter sua análise
efetivada.
Recurso Voluntário Parcialmente Provido
Sem crédito em litígio

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, dar parcial
provimento ao recurso voluntário, para aceitar o pedido em nome da matriz e determinar á
Unidade de Origem o prosseguimento da análise dos créditos.
(documento assinado digitalmente)
Winderley Morais Pereira - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Ari Vendramini - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Winderley Morais Pereira
(Presidente), Liziane Angelotti Meira, Marcelo Costa Marques d'Oliveira, Salvador Cândido
Brandão Junior, Marco Antonio Marinho Nunes, Semiramis de Oliveira Duro, Breno do Carmo
Moreira Vieira e Ari Vendramini (Relator)
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11080.009350/2007-90
Fl. 175
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3301-007.898 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.009350/2007-90

Relatório
1.

Adoto os dizeres constantes do relatório que compõe o Acórdão no 10-27.849,
exarado pela 3a Turma da DRJ/PORTO ALEGRE :
Trata-se
de
manifestação
de
inconformidade
apresentada
tempestivamente, fls. 121/127, contra despacho decisório proferido
pela Delegacia da Receita Federal em Porto Alegre/RS, fls. 91, que,
com base na informação fiscal de fls. 87/88, não reconheceu direito ao
ressarcimento do crédito básico de IPI pleiteado no valor de R$
102.797,98, transmitido no Pedido Eletrônico de Restituição ou
Ressarcimento e Declaração de Compensação (PER/DCOMP) n°
0097424947311003.1.3.01-0692, na forma da Lei. n° 9.779, de 1999,
relativamente ao 3° trimestre de 2003.
O indeferimento do pedido, conforme informação fiscal, decorre da
inexistência de créditos escriturais no estabelecimento matriz. Relata a
autoridade fiscal que a matriz não é um estabelecimento industrial e
não possui Livro de IPI, sendo o estabelecimento detentor do crédito
básico pleiteado, conforme Livro Registro de Apuração do IPI, cópia
anexada na fl. 80, a filial de CNPJ 01.203.549/0002-27, localizada em
Jaguariaíva - PR, cuja competência para análise do crédito não é da
DRF/POA.
O contribuinte, na sua inconformidade, após breve relato dos fatos,
alega que o art. 43 da Instrução Normativa n° 600. de 2005, não se
aplica ao caso em apreço, pois a apresentação de seu pedido de
ressarcimento/compensação foi em 21 de outubro de 2004, data em
que vigia a Instrução Normativa n° 210, de 30 de setembro de 2002.
Entende estar correto seu pedido, pelo teor do § 2° do art. 14, ao
dispor que “Remanescendo ao final de cada trimestre-calendário,
créditos do IPI passíveis de ressarcimento após efetuadas as deduções
de que tratam o “caput” e o § 1, Í, o estabelecimento matriz da pessoa
jurídica poderá requerer à SRF 0 ressarcimento de referidos créditos
em nome do estabelecimento que os apurou,... Diz que tal
possibilidade foi mantida pela Instrução Normativa n° 460, 18 de
outubro de 2004, e que a apresentação do pedido de ressarcimento
pela Matriz dos Créditos Básicos originados pela Filial, está de acordo
com o disposto no inciso IV do art. 15 da I.ei 9.779/99. Na seqüência,
alega que o art. 43 da IN n° 600, de 2005, não pode ser aplicado
retroativamente, e transcreve ementa de acórdão desta 3° Turma de
Julgamento, que diz ter a melhor interpretação das normas a respeito
da apuração centralizada.. Ao final, pede o conhecimento do pedido e
homologação na íntegra de sua declaração de compensação.
É o relatório.
2.

Analisando as razões de defesa, a DRJ/RPO assim ementou a sua decisão :
ASSUNTO: IMPOSTO soam; PRODUTOS INDusTR1AuzADos -
IPI
Período de apuração: 01/07/2003 a 30/09/2003
DIREITO DE CRÉDITO. LEGITIMIDADE.
O estabelecimento matriz não tem legitimidade para pleitear em nome
próprio o direito a supostos créditos de IPI gerados na filial.
Fl. 176
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3301-007.898 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.009350/2007-90

Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Nao Reconhecido

3.

Inconformada, a manifestante apresentou recurso voluntário, combatendo o
Acórdão DRJ/POA, onde defende, em síntese, seu direito ao crédito pleiteado.

4.

É o relatório.

Voto
Conselheiro Ari Vendramini, Relator.
6.

O recurso é tempestivo, preenche os demais requisitos de admissibilidade,
portanto dele conheço.
7.

Entendo que assiste razão á recorrente.
8.

O IPI é regido pelo princípio da autonomia dos estabelecimentos, o que
implica na impossibilidade da apuração de créditos e débitos por um deles ser aproveitado por
outro estabelecimento, ainda que matriz.
9.
Cumpre colacionar a legislação vigente à época:
Decreto no 4544/2002 (RIPI/2002)
Art. 24 – São obrigados ao pagamento do imposto como
contribuinte:
(...)
Parágrafo único – Considera-se contribuinte autônomo qualquer
estabelecimento de importador, industrial ou comerciante, em
relação a cada fato gerador que decorra de ato que praticar (Lei
no 5.172, de 1966, art. 51, parágrafo único).
(...)
Autonomia dos Estabelecimentos
Art. 313 – Cada estabelecimento, seja matriz, sucursal,
filial, agência, depósito ou qualquer outro, manterá o seu
próprio
documentário, vedada, sob qualquer pretexto, a sua centralização,
ainda
que
no
estabelecimento
matriz
(Lei no 4.502, de 1964, art. 57).
(...) Art. 518 – Na interpretação e aplicação deste Regulamento,
são adotados os seguintes conceitos e definições:
Fl. 177
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3301-007.898 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.009350/2007-90

I – as expressões ‘firma’ e ‘empresa’, quando empregadas
em
sentido geral, compreendem as firmas em nome individual, e
todos os tipos de sociedade, quer sob razão social, quer sob
designação
ou
denominação
particular
(Lei no 4.502, de 1964, art. 115);
II – as expressões ‘fábrica’ e ‘fabricante’ são equivalentes a
estabelecimento industrial, como definido no art. 8o;
III – a expressão ‘estabelecimento’, em sua delimitação, diz
respeito ao prédio em que são exercidas atividades
geradoras de obrigações, nele compreendidos, unicamente,
as
dependências internas, galpões e áreas contínuas muradas,
cercadas ou por outra forma isoladas, em que sejam,
normalmente,
executadas
operações
industriais,
comerciais ou de outra natureza;
IV
–
são
considerados
autônomos,
para
efeito
de
cumprimento da obrigação tributária, os estabelecimentos,
ainda
que
pertencentes
a
uma
mesma
pessoa física ou jurídica;
V – a referência feita, de modo geral, a estabelecimento
comercial
atacadista
não
alcança
os
estabelecimentos
comerciais equiparados a industrial;
10.

Entretanto, o comando normativo prescrevia que o crédito, mesmo tendo sido
apurado na filial, deveria obrigatoriamente ser solicitado em nome da matriz,
A Instrução Normativa SRF no 210, de 2002, nos art. 14 e 32, prescrevia que:
Art. 14. Os créditos do Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI),
escriturados na forma da legislação específica, poderão ser
utilizados pelo estabelecimento que os escriturou na dedução,
em sua escrita fiscal, dos débitos de IPI decorrentes
das saídas de produtos tributados.
§ 1o Os créditos do IPI que, ao final de um período de apuração,
remanescerem da dedução de que trata o caput poderão ser
mantidos na escrita fiscal do estabelecimento, para posterior
dedução de débitos do IPI relativos a períodos subseqüentes de
apuração, ou serem transferidos a outro estabelecimento da
pessoa jurídica, somente para dedução de débitos do IPI, caso se
refiram a:
(...)
§ 2o Remanescendo, ao final de cada trimestre calendário,
créditos do IPI passíveis de ressarcimento após efetuadas as
deduções de que tratam o caput e o § 1o, o estabelecimento
matriz da pessoa jurídica poderá requerer à SRF o
ressarcimento de referidos créditos em nome do estabelecimento
que os apurou, mediante utilização do ‘Pedido de Ressarcimento
Fl. 178
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3301-007.898 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.009350/2007-90

de Créditos do IPI’, bem assim utilizá-los na forma prevista no
art. 21 desta Instrução Normativa.
(...)
Art. 32. A decisão sobre o pedido de ressarcimento de créditos
do IPI caberá ao titular da DRF, Derat ou IRF Classe Especial
que, à data do reconhecimento do direito creditório, tenha
jurisdição sobre o domicílio fiscal do estabelecimento da pessoa
jurídica que apurou referidos créditos.
11.

Por sua vez, a Instrução Normativa SRF no 460, de 2004, nos art. 16 e 43,
prescrevia que:
Art. 16. Os créditos do IPI, escriturados na forma da legislação
específica, serão utilizados pelo estabelecimento que os
escriturou na dedução, em sua escrita fiscal, dos débitos de IPI
decorrentes das saídas de produtos tributados.
§ 1o Os créditos do IPI que, ao final de um período de apuração,
remanescerem da dedução de que trata o caput poderão ser
mantidos na escrita fiscal do estabelecimento, para posterior
dedução de débitos do IPI relativos a períodos subseqüentes de
apuração, ou serem transferidos a outro estabelecimento da
pessoa jurídica, somente para dedução de débitos do IPI, caso se
refiram a:
(...)
§ 2o Remanescendo, ao final de cada trimestre-calendário,
créditos do IPI passíveis de ressarcimento após efetuadas as
deduções de que tratam o caput e o § 1o, o estabelecimento
matriz da pessoa jurídica poderá requerer à SRF o
ressarcimento de referidos créditos em nome do estabelecimento
que os apurou, bem como utilizálos na compensação de débitos
próprios relativos aos tributos e contribuições administrados
pela SRF.
(...)
Art. 43. O reconhecimento do direito ao ressarcimento de
créditos do IPI caberá ao titular da DRF ou da Derat que, à data
do reconhecimento, tenha jurisdição sobre o domicílio tributário
do
estabelecimento da pessoa jurídica que apurou referidos créditos.
12.

Dessa forma, a recorrente agiu de forma correta, pois obedeceu á disciplina
normativa que regia o pedido administrativo de ressarcimento de créditos de IPI, pois o
próprio órgão administrador da receita, no caso vertente a Secretaria da Receita Federal. Com
autorização legal para disciplinar tais procedimentos, estabeleceu, por ato normativo, que os
créditos de IPI, apurados por filial, deveria ser solicitados pela matriz
13.

Portanto, devem ser aceitos os pedidos de ressarcimento apresentados pela
recorrente, devendo ter sua análise concluída.
Fl. 179
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3301-007.898 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.009350/2007-90

Conclusão
14.

Por todo o exposto, dou provimento parcial ao recurso para aceitar o pedido em
nome da matriz e determinar á Unidade de Origem o prosseguimento na análise dos créditos.

É o meu voto.
(documento assinado digitalmente)
Ari Vendramini

Fl. 180
DF CARF MF
Documento nato-digital